Tribunal: TJSP
Processo: 2233125-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita à empresa requerida, entendendo não demonstrada sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma. Sem razão. Indeferimento do pleito de justiça gratuita à pessoa jurídica executada. Inconformismo. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita à empresa requerida, entendendo não demonstrada sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma. Sem razão. Indeferimento do pleito de justiça gratuita à pessoa jurídica executada. Inconformismo. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil que não podem prevalecer sobre a Constituição Federal. Matéria sumulada pelo STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.